Tribunal: TJDFT
Processo: 0807800-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. ATO ADMINISTRATIVO QUE REVISOU O DEFERIMENTO. ATO REGULAR E LEGÍTIMO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava à condenação da parte requerida ao pagamento indenizatório, na forma dobrada, da quantia de R$ 46.020,84 ao requerente, referente às férias não gozadas alusivas ao exercício de 1993.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que não teria o magistrado enfrentado questão importante levantada na inicial. No mérito, aduz, em síntese, que é infundada a tese da Administração Pública de que o gozo das férias postuladas deu-se no recesso escolar do curso de formação, uma vez que as atas do ciclo do ano letivo não são aptas a atestar a ocorrência do suposto recesso escolar e, bem ainda, porque os três fenômenos administrativos (ano letivo, recesso escolar e férias) são distintos e inconfundíveis, tendo finalidades particularizadas, exigindo ainda publicação e registros próprios e específicos. Alega que a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo foi aplicada indevidamente pelo magistrado sentenciante, ao argumento de que o suposto gozo de férias é um fato administrativo, não se lhe aplicando atributo da presunção. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se faz jus a parte autora, policial militar da reserva, à indenização de férias supostamente não usufruídas referentes ao exercício de 1993.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade da sentença. Não padece de vício de nulidade derivado de ausência de fundamentação quando a sentença proferida aprecia adequadamente as provas apresentadas, identificando as razões de fato e direito que conduziram ao convencimento do julgador. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação deve existir, de fato, absoluta falta de fundamentação. A insatisfação da parte com a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria e que não corresponderam a seus interesses não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação na decisão atacada, não havendo, na hipótese, qualquer violação ao artigo 489, §1o do CPC. Preliminar rejeitada.
5. No caso, o recorrente, policial militar da reserva, alega ter direito à indenização de férias não usufruídas no exercício de 1993, quando estava lotado na Unidade de Ensino, na condição de cadete, participante do Curso de Formação de Oficiais da PMDF. Contesta a informação da Administração Pública de que as férias coincidiram com o recesso escolar que ocorreu de 17/12/1993 a 31/01/1994, ao argumento de que se trata de institutos diversos.
6. Em que pese a distinção dos conceitos, haja vista que férias remuneradas não se confundem com recesso escolar, os documentos acostados aos autos comprovam o gozo das férias durante o período de recesso escolar, o qual fora utilizado como período de descanso, equivalente às férias regulares, o que não invalida o reconhecimento de efetivo gozo de férias no contexto do Curso de Formação de Oficiais. De acordo com o esclarecimento contido no Memorando n. 6/2025-PMDF, ID 72511523: Conforme já demonstrado, o período compreendido entre 19/12/1993, data de encerramento do 2o ano do CFO, e 01/02/1994, data de início do 3o ano, foi considerado recesso escolar para os cadetes. Nesse intervalo, não há registros de atividades acadêmicas ou operacionais atribuídas aos discentes, o que evidencia claramente que o efetivo estava em gozo de férias escolares (...) O período de recesso escolar decorre da organização acadêmica vigente desde 1990, que reconhece o intervalo entre o término de um ano letivo e o início do próximo como essencial para o descanso e a recuperação dos cadetes. Essa prática é corroborada pelas Atas de Encerramento do Ano Letivo e Atas de Matrícula no Ano Subsequente, que formalizam a ausência de atividades no período mencionado. Dessa forma, pode-se inferir que o requerente, assim como seus colegas de turma, usufruiu regularmente das férias escolares referentes ao período em questão, em conformidade com os padrões acadêmicos estabelecidos pela APMB desde 1990”.
7. A Informação Técnica n. 14/2024-PMDF (ID 72511513) esclareceu que “No Curso de Formação de Oficiais da PMDF - CFO, o gozo de férias ocorre durante o período de recesso escolar, que se confunde, mas corresponde ao mesmo instituto. A Escola de Formação de Oficiais entra em recesso, e toda a turma de Cadetes fica em férias regulamentares. O Cadete da 4a Turma do CFO, da qual o autor faz parte, gozou férias juntamente com o recesso escolar que ocorreu de 17/12/1993 a 31/01/1994, conforme Boletim Interno da APMB n° 30, de 17 de fevereiro de 1994, e Boletim Interno da APMB de 18 de fevereiro de 1994. Assim, mesmo sem completar o período aquisitivo, o então cadete usufruiu do recesso/férias. Ademais, após completar o período aquisitivo de fevereiro de 1993 a janeiro de 1994, o autor gozou férias/recesso de 29/12/1994 a 27/01/1995, conforme Boletim Interno da APMB de 30 de dezembro de 1994 (156035219)”.
8. O recorrente apresentou o Boletim Interno Ostensivo n. 044/2016 (ID 72511509), o qual atesta a ausência do gozo de férias no ano de 1993 dos policiais que estavam lotados na Unidade de Ensino na condição de cadetes, situação da parte autora. Todavia, por meio do Boletim Ostensivo Interno n. 042/2019 (ID 72511523, p. 52), houve a retificação do documento anterior para constar que “Tendo sido realizadas pesquisas e análises nos documentos e publicações oficiais disponíveis da Academia de Policia Militar de Brasília - APMB, verificou-se que NÃO CONSTA PUBLICAÇÃO de gozo de férias regulamentares, nem de férias escolares relativas ao ano de 1993, durante o período em que estavam lotados na APMB (...)”. Desse modo, o documento passou a informar apenas a não publicação do gozo de férias no ano de 1993, deixando de constar a informação de que, de fato, o recorrente não gozou das férias postuladas.
9. Na espécie, logrou a Administração Pública demonstrar as razões da revisão do ato administrativo, alterando o reconhecimento do não usufruto das férias referentes ao ano de 1993, cuja retificação foi feita de forma fundamentada. Demais disso, não há impedimento para a retificação do documento, conforme dispõe a Súmula 473 do STF (A administração pública tem a faculdade de anular seus próprios atos, quando contaminados por ilegalidades, visto que destes não surgem direitos; ou revogá-los por questões de conveniência ou oportunidade, preservando os direitos adquiridos e respeitando, em qualquer hipótese, a possibilidade de revisão judicial). Precedentes: Acórdãos 1908220, 1844863, 1865761.
10. Acrescente-se, ainda, que a ausência de registros funcionais do usufruto de férias ou mesmo da publicação destas não compromete a validade do ato que reconheceu o ponto fulcral da questão submetida à análise, o efetivo gozo de férias pelo recorrente no ano de 1993. Logo, não havendo ilegalidade no ato administrativo, não há que se falar em reforma da sentença. Os atos produzidos pela Administração Pública, por intermédio de seus agentes, gozam de presunção de legitimidade e legalidade, que somente podem ser elididas por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: SFT, Súmula 473; TJDFT: Acórdão 1865761, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j: 20/5/2024. Acórdão 1844863, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024; Acórdão 1908220, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 19/8/2024.